Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Número do processo: 0709247-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA LIMA DUARTE AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCIA MARIA LIMA DUARTE, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0737828-53.2019.8.07.0001, em que contende com BV Financeira S/A CFI. Por meio da decisão agravada, a juíza determinou a intimação da ré para que “informe ao juízo o paradeiro do veículo objeto da controvérsia, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, sob pena da de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento nos artigos 77, IV e 77, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e encaminhamento do processo ao Ministério Público, para apuração de eventual conduta tipificada como crime pela ré”. Esclareceu que “a última petição (id. 57513652) da parte ré é contrária à manifestação por ela apresentada na petição de id. 53686213, pois a parte ré, que agora afirma ter vendido o veículo, anteriormente postulou a revogação da liminar determinada pelo juízo, para que o veículo, que afirmou ser seu, não fosse apreendido. Considerando a contradição acima apontada, constato que, aparentemente, a parte ré não está expondo os fatos em juízo conforme a verdade, além de não cooperar para obtenção da resolução do mérito em tempo razoável, infringindo as regra dispostas nos artigo 77, I e 6o, ambos do Código de Código de Processo Civil. Ademais, a conduta de alienar a terceiro veículo alienado fiduciariamente pode, em tese, caracterizar crime” (ID 15631738). Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que o magistrado singular, extrapolando sua competência legal, vem determinar que a agravante realize um ato processual não previsto em lei, o que demonstra uma infração direta ao princípio da legalidade, que é norteador de todas a realidade jurídica. Afirma que “o magistrado singular não possui amparo legal algum, tratando-se, tal decisão, inclusive, de infração aos seus deveres legais e até mesmo éticos, motivo pela qual deve ser reformada.” Argumenta que o Decreto-Lei no 911/69, por intermédio da Lei no 13.043/2014, que, sendo infrutíferas as buscas dadas ao veículo, a ação pode ser convertida em ação executiva. Afirma que a apreensão do veículo não vai obstar o recebimento do valor contratual por parte da empresa credora, se tratando, inclusive de ato prescindível à satisfação do credor, uma vez que a ausência do veículo não obstará o recebimento da quantia almejada. Sustenta que “está nas mãos dos magistrados todos os demais amparos legais para que ocorra a prestação jurisdicional da forma prevista em lei, como negativação, protesto, etc., não se justificando a tomada de decisão improvisada, ilegal e desnecessária.” Alega que a medida é excessivamente onerosa, contrariando os princípios que norteiam a aplicação do direito de forma justa e equânime, tais como o princípio da menor onerosidade ao devedor, princípio da utilidade da execução, princípio da especificidade da execução e o princípio do respeito à dignidade humana, o que foi previsto em lei. O agravo não foi conhecido, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT (ID 15680219). Foi interposto agravo interno no ID 15920565. Por meio da petição de ID 16314109, o agravante noticia a realização de acordo. É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, de fato, foi firmado acordo judicial (ID 63994605), pondo fim à controvérsia, tendo sido proferida sentença de homologação no dia 1/6/2020 (ID 64352363). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de junho de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador